Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706333-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: EMILDO SOUZA DE ASSIS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Contudo, conquanto devidamente intimado, limitara-se a pleitear[1] a concessão da benesse da gratuidade de justiça, sob o argumento de que estaria demandando numa quantidade de cerca de 1.000 (um mil) processos e que o impacto significativo das custas processuais iniciais poderia representar óbice jurídico ao direito de ação que lhe é constitucionalmente assegurado. Por essa razão, noticiara que almejava que as custas iniciais fossem adimplidas quando da satisfação do direito do título, ante a impossibilidade de promover o recolhimento imediato, a par do que visara demonstrar sua situação financeira por meio da apresentação de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)[2] e da relação dos principais processos em que litiga, com a anotação das respectivos custas e taxas judiciais a serem suportadas.[3]Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado. Diante de aludidas evidências, considerando, ademais, que, no transcurso da relação jurídica originária, não fora agraciado com a benesse em testilha, não pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não evidenciara a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É que, a par de não ser beneficiário da justiça gratuita, não evidenciara sua situação financeira, não podendo o rol de ações que promove ser içado como apto a ensejar sua qualificação como juridicamente pobre. As ações que promove, em verdade, denotam que está exercitando o direito constitucional que o assiste, devendo, contudo, exercitá-lo em compasso ocm os regramentos processuais. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que encerra pessoa jurídica, corroborando que a concessão do benefício é condicionada à comprovação de sua situação financeira, pois sequer sua afirmação de hipossuficiência reveste-se de presunção de legitimidade (CPC, art. 99, §3o). Diante desses fatos e fundamentos, inviável, pois, que seja reputado juridicamente pobre, pois não evidenciara sua realidade financeira. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 69471338 (fls. 43/80). [2] Documento de ID 69471341 (fls. 108/112). [3] Documento de ID 69471340 (fls. 81/107).